Tribunal: TJBA
Processo: 0000428-34.2014.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000428-34.2014.8.05.0015

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA RAMOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS DANIEL FRANCO RAMOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. EXONERAÇÃO SEM DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A exoneração de servidor público concursado exige a instauração de processo administrativo disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988 e da Súmula 20 do STF.

A ausência de processo administrativo prévio configura violação aos direitos constitucionais da servidora, tornando nulo o ato de exoneração e impondo sua reintegração ao cargo.

A ilicitude do ato administrativo de exoneração gera abalo moral presumido (“
in re ipsa
”), sendo devida a indenização por danos morais à servidora.

O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A atuação do advogado em grau recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o percentual em 15% do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000428-34.2014.8.05.0015
,

em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE AURELINO LEAL
e, como
Apelada - PATRICIA RAMOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador/BA,

R/2